Tribunal: TJDFT
Processo: 0715145-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEMANDA CONTRA O PODER PÚBLICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.313/STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, compreendendo tanto a reparação por danos morais (R$ 5.000,00 – cinco mil reais) quanto a obrigação de fazer, estimada em R$458.808,29 (quatrocentos e cinquenta e oito mil oitocentos e oito reais e vinte e nove centavos).
2. Em julgamento anterior, a d. 7a Turma Cível, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, por meio do Acórdão n. 2026658, da Relatoria do eminente Des. Maurício Silva Miranda, mantendo a fixação dos honorários advocatícios com base no valor total da condenação.
3. Recurso Especial interposto pelo Distrito Federal (REsp n. 248566/DF) foi provido pelo STJ “para reconhecer a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência por equidade, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que promova novo exame acerca da referida verba, observando-se o§§ 2o e 8o, do art. 85, CPC/2015”.
4. Retorno dos autos para rejulgamento da apelação para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais com base na equidade, nos termos da decisão do STJ.
5. Recurso redistribuído a esta Relatoria em razão do óbito do Des. Maurício Silva Miranda
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em definir se, em demandas que visam à prestação de serviços de saúde pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa ou com base nas condenações (obrigação de pagar quantia certa e obrigação de fazer), à luz do Tema n. 1.313/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A tese jurídica fixada no REsp n. 2169102/AL (Tema 1.313/STJ), julgado sob rito repetitivo, estabelece que, “nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC”.
8. Consta do voto da eminente Min. Maria Thereza de Assis Moura (Relatora), que “o âmbito desta controvérsia se limita aos processos contra o Poder Público, nas demandas que buscam prestação do Sistema Único de Saúde - SUS ou assistência direta ou indireta à saúde prestada pelo Poder Público a servidores e seus dependentes. Não está em discussão o arbitramento das verbas de sucumbência em processos envolvendo seguros privados de saúde”.
9. A ação de obrigação de fazer c/c indenização foi ajuizada contra o Fundo de Assistência à Saúde do CBMDF, o qual administra valores de natureza pública e não possui personalidade jurídica própria, de modo que o Distrito Federal figura no polo passivo. Configurada hipótese de aplicação do precedente vinculante, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), conforme art. 927, III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Em rejulgamento, embargos de declaração do Distrito Federal conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para fixar os honorários sucumbenciais por equidade, nos termos dos arts. 85, § 8o e 927, III, do CPC e do Tema 1.313/STJ. Recurso de apelação interposto pela parte autora parcialmente provido.